Tribunal: TJDFT
Processo: 0708613-22.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória, homologou o reconhecimento da procedência do pedido pelo réu, constituiu título executivo judicial e extinguiu o processo com resolução do mérito, condenando-o ao pagamento do débito, custas e honorários advocatícios.
2. Prevenção do Des. Mauricio Silva Miranda, em decorrência do agravo de instrumento n. 0747778-79.2025.8.07.0000. Por não mais compor este Órgão, o feito foi redistribuído nesta Turma e os autos vieram a esta Relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se há nulidade da sentença por ausência de representação válida do espólio; (ii) se a sentença é nula por ausência de fundamentação ou contradição; e (iii) se é válida a constituição do título executivo judicial diante do reconhecimento do débito pelo réu nos embargos à monitória.
II. RAZÕES DE DECIDIR
4. O espólio foi regularmente citado na pessoa de sua representante, que opôs embargos à monitória reconhecendo a contratação dos empréstimos. A manifestação constituiu ato válido, apto a produzir efeitos processuais.
5. A perda posterior da inventariança não invalida atos praticados anteriormente, sobretudo quando não demonstrado prejuízo processual, conforme o art. 282, § 1o, do CPC.
6. A extinção do inventário não implica, por si só, ausência de representação do espólio, cabendo a administração da herança ao administrador provisório, sendo legítima a atuação da filha e única herdeira da falecida no polo passivo da demanda, nos termos do art. 1.797 do CC.
7. A sentença não padece de ausência de fundamentação, pois enfrentou de forma suficiente a questão central, consistente no reconhecimento do débito pelo réu, não estando o magistrado obrigado a rebater todos os argumentos das partes. Desse modo, não se evidencia ofensa ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CRFB/88 e no art. 489 do CPC.
8. O reconhecimento expresso da dívida nos embargos à monitória, com aplicação do art. 374, II e III, do CPC c/c art. 487, III, “a”, do CPC, autoriza a constituição de pleno direito do título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.